Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735789-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Rivaldo José de Araújo contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Israel Batista Paz Campos (proc. no 0002925-48.2010.8.07.0001), indeferiu a realização de pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”) e o pedido de suspensão da CNH do executado (ID no 3059719). 2. O exequente apresentou pedido de reconsideração, que foi indeferido. 3. Nas razões de ID no 30549709, o agravante defende a necessidade de realização de pesquisa permanente e reiterada no sistema SisbaJud (“teimosinha”). Pede a reforma da decisão agravada. 4. Preparo comprovado (IDs no 30549721 e no 30549722). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 8. A decisão que indeferiu a realização da pesquisa ora pleiteada foi proferida em de 4/10/2021 (ID no 104825191, págs. 1-3), disponibilizada na edição no 189/2021, pág. 995, do DJe de 6/10/2021 e considerada publicada em 7/10/2021 (ID no 105370145). 9. A contagem de prazo iniciou-se em 8/10/2021, sexta-feira, e, respeitados os feriados de 12/10, 28/10 e 1o e 2/11 (Portaria Conjunta no 135/2020, art. 2o, VIII, IX e X), o prazo de interposição do agravo encerrou-se em 3/11/2021. 10. Em 18/10/2021, o agravante apresentou pedido de reconsideração (ID no 106187863), indeferido pela de decisão de ID no 107008557, datada de 26/10/2021. 11. Ocorre que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021 e TJDFT, Acórdão no 1329028. 12. Como o agravo só foi interposto em 9/11/2021, é de se reconhecer sua intempestividade. 13. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 14. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. O agravado deverá ser intimado no endereço de ID no 35496985, págs. 8-9, autos no 0002925-48.2010.8.07.0001 (Condomínio Jardim Europa II Conjunto E Casa 4 Sobradinho/DF) para fins do disposto no CPC, art. 274, parágrafo único. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro